Tribunal: TJDFT
Processo: 0720647-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INVASÃO DE CONTA DA REDE SOCIAL INSTAGRAM. COMUNICAÇÃO À PROVEDORA DO SERVIÇO. INÉRCIA QUANTO À ADOÇAO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR NOVO ACESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA. UTILIZAÇÃO DA CONTA POR TERCEIROS PARA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. A relação jurídica entre o usuário de redes sociais e o provedor do serviço encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.
1.1. A responsabilidade da empresa provedora do acesso à rede social Instagram, por eventuais falhas na prestação dos serviços, deve ser apurada de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A Lei Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 42, estabelece que [o] controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.
2.1. Em conformidade com o artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados, [o]s agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
3. Evidenciado, no caso concreto, a falha de segurança na proteção dos dados da autora, agregada ao comportamento desidioso da provedora do Instagram, ao deixar de adotar medidas destinadas a evitar nova utilização da conta vinculada ao seu perfil por terceiros, tem-se por caracterizado o defeito na prestação dos serviços.
4. A invasão da conta da autora no Instagram, para a prática de atos ilícitos, com a finalidade de obtenção de proveito financeiro indevido, configura circunstância com potencial de comprometer a reputação do usuário do perfil perante os seguidores, caracterizando danos de ordem moral em razão de ofensa à honra objetiva.
5. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.